Tribunal: TJMT
Processo: 1011313-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
RECLAMANTES: EDUARDO ANTUNES DE SOUZA e outros
RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO
GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Reclamação Constitucional formulada por EDUARDO ANTUNES DE SOUZA e outros, com fundamento na Resolução STJ/GP n. 03/2016 e artigos 988 e ss. do CPC/2015, contra decisão proferida pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, no Recurso Inominado no 0031938-19.2014.8.11.0041, interposto pelos Reclamantes, a qual conheceu do Recurso da parte recorrente e no mérito negou provimento, mantendo a sentença inalterada.
Alega que, a Turma recursal ao negar provimento ao recurso, dos Reclamantes, para negar aplicação nos precedentes específicos, feriu a diversos precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que são claros quanto a necessidade de liquidação de sentença para se aferir a reestruturação da carreira, caso haja.
Assevera que a Resolução no 3/2016 do STJ dispõe a possibilidade de apresentação de julgamento da reclamação que venha a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a Jurisprudência do STJ em precedentes deste tribunal superior.
Relata que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, já possui entendimento no sentido de que somente na fase de liquidação ocorrerá a verificação se houve a reestruturação da carreira e se a reestruturação incorporou a defasagem inflacionária acarretada pela errônea aplicação do método de conversão da URV.
Por fim, requer a procedência da presente reclamação, a fim de que seja julgada procedente a presente demanda, afastando-se a prescrição, concedendo o direito a verificação se houve a reestruturação da carreira, e se esta incorporou a defasagem inflacionária acarretada pela errônea aplicação do método de conversão da URV em sede de liquidação de sentença.
Requer a citação do Requerido, bem como, a suspensão da ação principal.
É o necessário relato.
A fim de evitar dano irreparável, defiro o pedido de suspensão do trâmite processual, no Juizado de origem, até o julgamento da presente reclamação.
Nos termos do art. 989 do CPC/2015, requisitem-se informações à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, prolatora do acórdão impugnado, inclusive, sobre a data do trânsito em julgado do v. acórdão impugnado.
Após, cite-se o Estado de Mato Grosso, beneficiário da decisão impugnada e colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em conformidade com a regra do art. 989 e do art. 991, ambos do CPC/2015.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora